Tribunal: TJDFT
Processo: 0749453-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de fixação de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva. A parte agravante sustenta que é possível a execução autônoma dos honorários de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento individual de sentença coletiva; e (ii) estabelecer se o fracionamento do crédito honorário é compatível com o regime constitucional de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva possui caráter genérico, o que exige a individualização do crédito apenas em sede de execuções individuais, não sendo possível nelas discutir honorários fixados na fase de conhecimento, cuja definição é reservada ao Juízo de origem após a liquidação.
4. O título coletivo expressamente prevê que os honorários da fase de conhecimento devem ser fixados após a liquidação, o que impede sua cobrança nos cumprimentos individuais, sob pena de violação da coisa julgada.
5. A verba sucumbencial da fase de conhecimento não se vincula aos beneficiários individuais da ação coletiva, devendo ser requerida exclusivamente pelos patronos que atuaram na ação originária, perante o mesmo Juízo que formou o título.
6. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.142 da repercussão geral, fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, sendo inconstitucional o fracionamento proporcional às execuções individuais.
7. A autonomia do crédito do advogado não autoriza a desconsideração do regime constitucional de precatórios nem a modificação da forma de execução prevista no título coletivo.
8. A decisão agravada observou o título judicial, a tese vinculante do STF e o regime constitucional aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios da fase de conhecimento fixados em ação coletiva constituem crédito único e indivisível, devendo ser executados perante o Juízo de origem após a liquidação, sendo vedado seu fracionamento ou inclusão nos cumprimentos individuais de sentença."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, arts. 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081 RG (Tema 1.142), repercussão geral, j. 06/05/2021.